Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. RESCISÃO DO CONTRATO DESDE A DATA DO PROTOCOLO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. PAGAMENTO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de comprovação quanto à solicitação de cancelamento dos serviços prestados pela recorrida, reputando, então, devidos os pagamentos cuja restituição é postulada pelo autor/recorrente.
2. Insurge-se o recorrente contra a sentença, sustentando que, ainda na inicial, citou o protocolo de comunicação com a ré/recorrida em que solicitou o cancelamento do plano. Já a recorrida reconhece que, em 03/08/2018, houve a solicitação de cancelamento, mas acrescenta que, na mesma ligação, após argumentação do atendente, o consumidor teria concordado em permanecer no plano.
3. Como se vê, a controvérsia diz respeito à matéria de fato. O autor comprovou ter solicitado o cancelamento do serviço contratado à ré/recorrida, mediante informação do protocolo da solicitação, desincumbindo-se de seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC). A ré, por outro lado, não comprovou sua alegação de que o autor teria concordado com permanecer no plano, ônus que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC), visto que somente juntou tela sistêmica com a informação acerca da anuência com a permanência, a qual não é reconhecida pelo autor.
4. Segundo o princípio da aptidão para a prova, somente a ré poderia juntar o áudio da conversa mantida entre as partes na data de 03/08/2018 (correspondente ao protocolo citado pelo autor), de forma a comprovar a tese da defesa. Não se desincumbindo de seu ônus, é de se reconhecer que o autor solicitou o cancelamento do contrato em 03/08/2018. Reafirme-se que a existência do protocolo é incontroversa, a discussão se dá acerca do conteúdo dela, sendo que somente a ré teria condição de resistir ao autor, juntando o referido áudio.
5. Em que pese à solicitação de cancelamento do contrato em 03/08/2018, verifica-se que o cancelamento não foi efetuado. O fato de que o autor pagou normalmente as faturas subsequentes, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos, não comprova a regular utilização do serviço, mas apenas o desejo de não sofrer os incômodos decorrentes de eventual inserção em cadastros de inadimplentes. Assim, considerando o pedido de cancelamento em 03/08/2018, forçosa é a decretação da rescisão do contrato a partir dessa data, bem como a consequente devolução dos valores pagos posteriormente, quando já não mais desejava o serviço, o qual somente poderia ter sido suspenso por ação da recorrida, não por ato unilateral do recorrente.
6. Para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC). Diante da cobrança e do pagamento de parcelas indevidas (para evitar aborrecimentos maiores), bem como da ausência de engano justificável (cobrança após pedido de cancelamento), devida a repetição do indébito em dobro.
7. No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, apesar do não atendimento ao pedido de cancelamento, não se verifica que esse fato tenha atingido os atributos da personalidade do recorrente, não se constatando situação que supostamente lhe causaria sofrimento.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para decretar a rescisão do contrato a partir de 03/08/2018 e para condenar a ré ao pagamento do indébito, em dobro, correspondendo aos valores pagos após o pedido de cancelamento do contrato, valores sobre os quais devem incidir juros legais desde a citação e correção monetária (pelo INPC, índice que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda) a partir de cada pagamento indevido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.